Tribunal: TJDFT
Processo: 0001565-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001565-18.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF não se opôs ao quantum executado (ID: 29704341). Tendo vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, revela-se clara a incidência do art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, homologo os valores de ID: 28566790. Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador